Tribunal: TJBA
Processo: 8031009-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8031009-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AILTON NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON, WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA.
PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA NO QUE CONCERNE AO IMPETRANTE
MIGUEL JESUS DE ARAUJO.

ANÁLISE DO PROCESSO QUANTO A
AILTON NASCIMENTO.
POLICIAL MILITAR INATIVO. INGRESSO NA RESERVA COM PROVENTOS DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). NATUREZA GENÉRICA. 125% PARA QUEM RECEBE PROVENTOS COM BASE DO POSTO DE 1º TENENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA ESTE IMPETRANTE.

I.
Caso em exame:
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por policiais militares inativos, visando a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, após a transferência para a reserva remunerada.

II.
Questão em discussão:
Discute-se a possibilidade de concessão da gratificação CET aos policiais militares inativos.

III.
Razões de decidir:
A preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita foi rejeitada.
Reconhecida a coisa julgada em relação ao impetrante

MIGUEL JESUS DE ARAUJO, em virtude do processo de
nº 8106938-30.2021.8.05.0001, extinguindo o processo para ele, sem resolução do mérito.

Análise das demais matérias para o impetrant
e
AILTON NASCIMENTO.
Quanto à prejudicial de decadência e prescrição, verificou-se que o Mandado de Segurança ataca ato omissivo contínuo, o que afasta as teses. A preliminar de coisa julgada foi igualmente rejeitada, considerando que a ação individual não está prejudicada pela existência de Mandado de Segurança Coletivo sobre a mesma matéria. No mérito, ficou demonstrado que, de acordo com o art. 110-B da Lei Estadual nº 7.990/2001, os policiais têm direito à gratificação. Reconheceu-se o caráter genérico da gratificação, assegurando sua extensão aos inativos no percentual de 125%, devido aos proventos serem calculados com base do posto de 1º Tenente

(Id 61746232).

IV.
Dispositivo e tese:

Ext
inguir o mandado de segurança
sem resolução do mérito em
relação ao impetrante

MIGUEL JESUS DE ARAUJO,
em razão de coisa julgada.

Quanto ao impetrante
AILTON NASCIMENTO
a
segurança foi concedida,
garantindo ao impetrante o direito à incorpora
ção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, de acordo com a legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031009-86.2024.8.05.0000
, em que figuram como Impetrantes AILTON NASCIMENTO e outros e como Impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em e
xt
inguir o processo sem resolução do mérito em relação ao impetrante

MIGUEL JESUS DE ARAUJO
, em razão de coisa julgada. Quanto
ao impetrante AILTON NASCIMENTO a
segurança foi concedida
,
nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador, de de 2025.

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador (a) de Justiça